Tribunal: STF
Processo: ARE 1578993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29 da EC 103/2019; 195, inciso II, §§ 5º e 14, e 201, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Alega que a autora não cumpriu a carência necessária para a concessão do benefício pois verteu apenas 3 contribuições regulares após o reingresso ao RGPS, sustentando que as contribuições recolhidas em valor inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição não podem ser consideradas para fins de manutenção da qualidade de segurado e carência. Requer a reforma da sentença e a improcedência do pedido.



    [...]



    Em perícia realizada nesta ação, oexpert nomeado pelo juízo constatou a incapacidade laborativa temporária da autora, fixando a DII em 21/05/2024 (evento 13.1).



    Consta no CNIS (evento 3.4) que a autora, antes da DII, recolheu contribuições na qualidade de segurada empregada no período de 24/07/2020 a 15/09/2020 perdendo a qualidade de segurada em 15/11/2021.



    Reingressou no RGPS, novamente como empregada, em 22/02/2022, recolhendo 9 contribuições até a DII, sem perder a qualidade de segurada. Verifica-se que nos recolhimentos referentes aos meses de 07/2020; 08/2020; 09/2020; 02/2022; 04/2022; 09/2022; 11/2022; 09/2022 e 10/2023 consta o indicador de pendência (PSC-MEN-SM-EC103).



    A questão para "Saber se o recolhimento de contribuição em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, impede o reconhecimento da qualidade de segurado do RGPS, após o advento da EC n. 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/1988, bem como em face das disposições do Decreto n. 10.410/2020." foi definida pela TNU no Tema 349, em que fixada a seguinte tese:



    O recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, à míngua de previsão legal, não impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório, inclusive após o advento da EC 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/88.



    A questão também foi objeto de debate junto à TRU da 4ª Região, que decidiu, especificamente nos casos que tratam de segurado empregado e empregado doméstico, que os recolhimentos realizados com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal não impedem a manutenção da qualidade de segurado nem o cômputo como carência para o deferimento de benefício por incapacidade, havendo o Decreto nº 10.410/2020 extrapolado sua função regulamentadora. Veja-se a ementa da decisão proferida:



    [...]



    Neste trajeto, com ressalva de entendimento pessoal no ponto, aplicando ao caso a orientação firmada pela Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, como entre o reingresso no RGPS como empregada, em 02/2022, e a data de início da incapacidade, em 21/05/2024 (DII), foram vertidas mais de 6 contribuições, cumpre reconhecer que a parte autora mantinha a qualidade de segurada e cumpria a carência na data de início da incapacidade, fazendo jus ao benefício."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente